Tribunal: CARF
Processo: 10980.005249/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005249/2005-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.072 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SPEI ENSINO E PESQUISA LTDA-EPP

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999
PER.
FORMULÁRIO
PAPEL/FORMULÁRIO
ELETRÔNICO.
IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE.
Considera-se não formulado o Pedido de Restituição (PER) apresentado em
formulário-papel, sem a justificativa para sua apresentação em meio eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira
Tatiana Midori Migiyama, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3402-00.433, de 03/02/2010, proferido pela Primeira Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte:
Assunto: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM PAPEL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005249/2005-91
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.072 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.005249/2005-91

No caso dos autos, se reconhece o direito do contribuinte de formalizar o pedido de
restituição em formulário papel. Ultrapassada esta questão, devolve-se o processo à DRJ
para que prolate outra decisão enfrentando o mérito do pedido formulado.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto à validade do Pedido de Restituição (PER) apresentado em
formulário-papel, sem que fossem demonstrados os motivos para sua apresentação em
formulário eletrônico, via Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação, versão 1.3 (PER/DCOMP 1.3).
No recurso voluntário, a Fazenda Nacional alegou, em síntese, que a
apresentação em formulário-papel somente é admitida, na hipótese em que a restituição não
possa ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), mediante a utilização do
Programa PER/DCOMP, aprovado pela Instrução Normativa (IN) SRF no 320, de 11 de abril de
2003. No presente caso, o contribuinte não utilizou esse programa nem apresentou os motivos
que o impediram de utilizá-lo.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 194-e/197-e, o Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A matéria em discussão, nesta fase recursal, restringe-se à validade do Pedido
de Restituição apresentado em formulário-papel, sem a apresentação das razões para sua
apresentação em formulário eletrônico, mediante a utilização do programa PER/DCOMP.
A Lei no 9.430/1996, vigente à época da apresentação do pedido de restituição
em discussão, assim dispunha:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de2004)
Com o permissivo do § 14 do art.74 acima transcrito, foi editada a Instrução
Normativa SRF no 600/2005:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.072 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.005249/2005-91

Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
(...)
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição ... Declaração de
Compensação...
(...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art.3o, no § 3o do art.16, no § 1o
do art.22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha
no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no art. 31.
A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP),
não é mero “capricho” da Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/1996, em sua redação original, passou a permitir a
restituição/compensação com tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela
Lei 8.313/1991 e, de início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito passivo,
que não tinha prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição,
Ressarcimento e, principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma
problemática que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002), que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de Compensação, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, correndo
contra a Administração o prazo “fatal” de cinco anos, sob pena de homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo
razoável, alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de Compensação e
os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser eletrônicos, com o desenvolvimento do
Programa PER/DCOMP (e, paralelamente, uma espécie de “malha”, o Sistema de Créditos e
Compensações – SCC, que, baseado em determinados parâmetros, “baixava” o Processo para
verificação fiscal manual ou, de forma exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e
decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem
entendesse, toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação, somente em casos
excepcionais, da apresentação em formulário (papel).
Retomando o aspecto jurídico da discussão, o caso mais emblemático que
conheço da regulação de compensações por Instrução Normativa certamente é o da de no
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.072 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.005249/2005-91

41/2000, que vedou a compensação com terceiros, enquanto a Lei no 9.430/1996 ainda o permitia
(a alteração, no caput do art. 74 – “débitos próprios” – só viria com a MP no 66/2002,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002).
Tanto a redação original da Lei no 9.430/1996, como a norma regulamentadora
da época (IN/SRF no 21/1997) o permitiam, o que resultou em uma verdadeira “enxurrada” de
pedidos desta natureza – em especial os relacionados com o chamado Crédito-Prêmio do IPI e os
créditos “fictos” do mesmo imposto na aquisição de insumos não-tributados, isentos e tributados
à alíquota zero.
Em razão dos valores envolvidos, também houve uma “enxurrada” de ações
judiciais pugnando pela invalidade da referida Instrução Normativa.
Mas o Judiciário foi taxativo a respeito da sua aplicação. A título de exemplo,
vejamos a Ementa do Acórdão do STJ no REsp no 1.362.591, em decisão publicada em
29/05/2015 (que vai ainda mais além, falando inclusive em compensação não declarada, figura
que surgiu somente com a edição da Lei no 11.051/2004):

TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TRANSFERÊNCIA
A
TERCEIROS. VEDAÇÃO. IN/SRF 41/2000. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
(...)
2. A Lei n. 9.430/96 permitiu que a Secretaria da Receita Federal, atendendo a
requerimento do contribuinte, autorizasse a utilização de créditos a serem restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
3. O art. 15 da IN/SRF 21/97 permitiu a transferência de créditos do contribuinte que
excedessem o total de seus débitos a terceiros, o que foi posteriormente proibido com o
advento da IN/SRF 41/2000 e passou a constar expressamente do art.74, § 12, II, "a", da
Lei n. 9.430/96,com a redação dada pela Lei n. 1.051/2004.Vedação legítima, dado o
poder discricionário da Secretaria da Receita Federal para alterar os critérios da
compensação.
4. No caso dos autos, não se trata de créditos já transferidos a terceiros e compensados
sob a égide da IN/SRF 21/97, mas de ação mandamental em que o impetrante pretende
manter-se no direito da transferência dos créditos presumidos de IPI, inviável diante da
revogação da legislação que lhe permitia tal sistemática compensatória, sendo
irrelevante que os créditos tenham surgido em data anterior à alteração legislativa, pois
"o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à data em que é promovido o
encontro entre débito e crédito, vale dizer, à data em que a operação de compensação é
efetivada "(Resp 742.768/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 20/02/2006, p. 228).
5. Como a compensação seria engendrada em momento posterior à vigência da IN/SRF
41/2000, eventuais créditos de IPI somente poderiam ser compensados com débitos do
próprio contribuinte.
Recurso especial provido.

A parte negritada não deixa absolutamente qualquer margem de dúvida em
relação ao “poder” que têm as normas administrativas de disciplinar a restituição/compensação
tributária.
E esta decisão ainda deixa claro que a legislação aplicável é aquela vigente na
data da apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.072 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.005249/2005-91

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital